Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015 EMBARGANTE: DIONIZIO LEITE BARBOSA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Dionizio Leite Barbosa para que se manifeste sobre a petição Id. 41443354, no prazo de cinco dias. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora